Tribunal: TJDFT
Processo: 0715017-48.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da parte ré para determinar a restituição do valor pago pelo consorciado autor apenas após o encerramento do grupo, respeitado o prazo de 30 (trinta) dias, bem como para julgar improcedente o pleito inicial de compensação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se haveria omissão e/ou contradição quanto a redistribuição dos ônus de sucumbência fixados na sentença apelada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão pressupõe ausência de necessária manifestação sobre matéria de direito ou de fato capaz de alterar o resultado do julgamento. Por sua vez, a contradição passível de solução pela via dos embargos de declaração é a contradição interna entre as premissas e as conclusões que embasaram o acórdão.
4. Não há vício de omissão ou de contradição há ser sanado no caso, pois, diante da procedência parcial do apelo, ficou caracterizada a sucumbência recíproca e equivalente entre as partes capaz de autorizar a redistribuição dos ônus de sucumbência fixados na origem.
5. A pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso de apelação, sem que esteja presente algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita, e impede o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos conhecidos e rejeitados.